Tribunal: TJPA
Processo: 0801544-48.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801544-48.2022.8.14.0003

JUÍZO SENTENCIANTE: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: ELIANE MELO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo. Remessa necessária e Apelação cível. Servidor público municipal. Gratificação de nível superior. Professor. Art. 75 do regime jurídico único municipal. Requisitos atendidos. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que concedeu segurança para determinar a inclusão da gratificação de nível superior de 50% sobre o vencimento da servidora Eliane Melo de Souza. A sentença reconheceu o direito à gratificação com base na comprovação do grau de escolaridade da servidora e na ausência de pagamento pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora, ocupante do cargo de Professor (MAG-09D) que exige formação superior, faz jus à gratificação de 50% prevista no art. 75 do Regime Jurídico Único (Lei Municipal nº 044/1997) do Município de Alenquer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base é devida ao servidor cujo cargo exige habilitação correspondente à conclusão de grau universitário, conforme o art. 75 do Regime Jurídico Único Municipal.

4.

A servidora apelada ocupa o cargo de Professor (MAG-09D), cuja investidura demanda formação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

5.

A servidora comprovou a conclusão de curso de graduação em nível superior, o que lhe confere o direito à incorporação do adicional de escolaridade.

6.

Não há exigência de correlação entre o curso de nível superior concluído e as atividades desenvolvidas, conforme a legislação municipal vigente.

7.

Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam o entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida a servidores com escolaridade de nível superior que ocupem cargos para os quais a lei exige tal formação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento da servidora Eliane Melo de Souza.

A sentença entendeu que a servidora apelada comprovou a existência do direito a percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) em razão do seu grau de escolaridade, bem como a ausência de pagamento da parcela pelo Município.

Inconformado, o Município de Alenquer apela alegando que o nível da postulante é magistério e não nível superior, razão pela qual não tem direito à gratificação de escolaridade prevista no art. 75 do RJU Municipal (lei municipal nº 044/1997), razão pela qual pugna pelo provimento recursal para reforma da sentença.

Em contrarrazões a servidora apelada requer a manutenção da sentença em razão de estar fundamentada na legislação vigente, e as razões recursais são meramente protelatórias.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A apelada ocupa cargo de Professor – MAG-09D desde 01/03/1999, após regular aprovação em concurso público, nos termos da portaria nº 149/99 (ID 20020949 – Pág. 01) e do termo de posse (ID nº 20020949 – Pág. 02), cujo provimento demanda
formação superior
, na forma da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

“Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Nos termos da lei municipal nº 044/97 (Regime Jurídico Único), o adicional de escolaridade será devido aos servidores cujo cargo exija a habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, como no caso ora em análise.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

O Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores municipais de Alenquer (
lei municipal nº 047/97
) assegurou a gratificação de escolaridade aos servidores com escolaridade de nível superior, como a requerente.

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Consoante a legislação de regência mencionada, havendo a exigência do nível superior para a investidura no cargo e tendo a requerente comprovado a conclusão da graduação superior, faz jus à incorporação do adicional de escolaridade.

Ademais, não há que se falar aqui em exigência de correlação entre as atividades desenvolvidas e o curso de nível superior concluído pelo servidor, tendo em vista que tal critério não encontra previsão na legislação municipal.

Nesse sentido são os julgados deste TJPA, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 e ART. 27 DA LEI Nº 047/1997.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

1- Nos termos do art. 75, da Lei 44/97 e art. 62, da Lei nº 9.394/1996, a gratificação de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário.
Assim, a autora comprovou ser servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professor e ter concluído o curso de nível superior, pois juntou documentação de que concluiu curso de nível superior de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil, juntando para tanto cópia do seu diploma de conclusão, fazendo, portanto, jus a esse benefício.

2 – Remessa Necessária pela confirmação da sentença de primeiro grau. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800707-95.2019.8.14.0003 – Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021 )

***

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INCAPAZ DE DENEGAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.

2. No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja,
o direito do recorrido à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 75, I, da Lei nº 044/97 e art. 27 da Lei nº 047/97, os

quais asseguram o patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.

3. In casu, extrai-se que
o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer no cargo de Professor MAG-09, conforme demonstra Termo de Posse, tendo ingressado no quadro funcional em julho/2007. No mais, observa-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação/FLATED em 30/04/2015, bem como em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA, em 01/03/2015.

4. No que diz respeito à ausência de dotação orçamentária para fazer frente a despesa, tem-se que tal fundamento não pode constituir justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo de servidor público, como é o recebimento de vantagem assegurada por lei. Precedente do STJ.

5. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007414-83.2017.8.14.0003 – Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/03/2020 )

***

LEI MUNICIPAL Nº 044/1997. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

2.

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer).

3. Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no
curso de licenciatura em biologia e química que realizou na Universidade Federal do Oeste do Pará
.

4. Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800672-38.2019.8.14.0003 – Relator Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“O exercício da docência no âmbito da educação pública básica exige formação em ensino superior, de modo que, para fazer jus à Gratificação de Nível Superior (também chamada de Adicional de Escolaridade ou Adicional de Nível Superior), basta que o servidor municipal efetivo ocupante do cargo de Professor comprove, por qualquer meio idôneo, a conclusão do 3º grau de ensino, o que fora efetivamente realizado através do Diploma de Licenciatura em Pedagogia emitido pela Universidade Federal do Pará sob o Id nº 20020951 dos autos.

Portanto,
não pode a Administração Pública usurpar o papel do legislador positivo e impor requisito não previsto na lei como condicionante à percepção do benefício, nem mesmo interpretar o dispositivo conforme melhor lhe prouver, sobretudo quando as condicionantes para a concessão do benefício aparecem de modo cristalino e simplista, sem espaços para interpretações especulativas
.”

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024